Tribunal: TJMT
Processo: 1025376-16.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025376-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDRIANA PEREIRA DOS REIS SILVA - CPF: 017.814.711-77 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.221.678/0001-43 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025376-16.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
EDRIANA PEREIRA DOS REIS SILVA

Parte Recorrida:
ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 290

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ SERASA ACOLHIDA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL -DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 10.667,79, no entanto, não reconheceu o direito à indenização por danos morais.

2.

Devidamente intimadas, somente a recorrida Serasa S/A apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. No mérito, pede a manutenção da sentença.

3.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que assiste razão a demandada Serasa, pois embora a negociação da dívida e o pagamento tenham ocorrido através dos dados obtidos junto a plataforma de mediação “SERASA LIMPA NOME”, tal fato, por si só, não torna a parte ré responsável pelos danos vivenciados pela parte autora.

4.

Nota-se que a referida empresa recorrida apenas disponibiliza dados de suposta dívida, os quais são repassados pela parte credora, sendo de responsabilidade desta as informações junto à plataforma. A propósito, a jurisprudência caminha neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. ENUNCIADOS 1.1 E 11 DAS TURMAS RECURSAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00, QUE MERECE SER MAJORADO PARA R$8.000,00. VALOR ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SERASA S/A AFASTADA. MERO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM PROMOVER A EXCLUSÃO DO REGISTRO DA DÍVIDA EM NOME DO CONSUMIDOR/DEVEDOR. SÚMULA 548 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso Inominado Conhecido e Parcialmente Provido.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010052-63.2019.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 16.04.2021)

5.

Desse modo,
reconheço
a ilegitimidade da ré Serasa para figurar no polo passiva desta demanda.

6.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que o autor ajuizou a presente ação com o objetivo de ter declarada a inexistência de dívida, que alega ter sido levada a apontamento nos órgãos

de proteção ao crédito,
defendendo se tratar de débito prescrito há mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual deseja ser indenizado.

7.

Todavia, apenas apresentou
printscreen
por meio do qual é possível visualizar que a referida dívida estava sendo cobrada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, conforme se vê do id.

163319395.

8.

Em que pese as razões recursais, entendo que não há falar em condenação por danos morais, pois
observa-se que, na verdade, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada.

9.

Portanto, a simples cobrança na mencionada plataforma, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

10.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, senão vejamos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022 e 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022.

11.

Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

12.

Desse modo
não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

13.

Se assim não procedeu o autor, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

14.

Sentença alterada, de ofício, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré Serasa S/A, mantidos os demais termos, de acordo com o art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023